Tribunal: TJSP
Processo: 0105148-90.2006.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento de sentença. Extinção com fundamento no art. 924, II, do CPC, tendo em vista a ausência de manifestação do exequente acerca do cumprimento da obrigação. Descabimento. Silêncio que deve se interpretado de modo restrito. Extinção da execução pelo pagamento que exige comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento de sentença. Extinção com fundamento no art. 924, II, do CPC, tendo em vista a ausência de manifestação do exequente acerca do cumprimento da obrigação. Descabimento. Silêncio que deve se interpretado de modo restrito. Extinção da execução pelo pagamento que exige comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal. Precedentes. Sentença anulada. Recurso provido.